Tribunal: TJSP
Processo: 1034254-62.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência do débito anotado pelo réu e ordenou a exclusão da anotação desabonadora – Aplicabilidade da Súmula n°

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência do débito anotado pelo réu e ordenou a exclusão da anotação desabonadora – Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça também às hipóteses em que a ação declaratória de inexistência ou inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral é ajuizada contra aquele que indevidamente promoveu (o fornecedor de produtos ou serviços) a inserção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito - Histórico de inadimplência – Dano moral não configurado – Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Indenização indevida – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Procedência parcial mantida - Recurso improvido.